Tribunal: TJMT
Processo: 1009139-18.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009139-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0017-00 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO
ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§3º E 5º, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ART. 90, §4º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em execução fiscal que, após o cancelamento do débito inscrito em dívida ativa representado por CDA, homologou o pedido de desistência formulado pelo exequente e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/80. Na oportunidade, o juízo condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico, posteriormente ajustados para 8%, com redução pela metade com fundamento no art. 90, §4º, do CPC. A parte executada recorre sustentando a inadequada fixação dos honorários, por ausência de observância do escalonamento previsto no art. 85, §§3º e 5º, do CPC, bem como a inaplicabilidade da redução prevista no art. 90, §4º, do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar o escalonamento progressivo previsto no art. 85, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil quando o proveito econômico ultrapassa 200 salários-mínimos; (
ii
) estabelecer se é cabível a redução pela metade da verba honorária prevista no art. 90, §4º, do CPC quando o exequente concorda com a
exceção de
pré
-executividade e promove o cancelamento do débito e a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme percentuais progressivos aplicados por faixas de valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§3º e 5º, do CPC.

4.
Quando o proveito econômico supera o limite de 200 salários-mínimos, a fixação da verba honorária deve iniciar pela primeira faixa legal e aplicar sucessivamente os percentuais correspondentes às faixas subsequentes, observando-se o escalonamento previsto na legislação processual.

5.
A fixação direta de percentual único sobre o valor total do proveito econômico, sem a aplicação progressiva das faixas legais, contraria o modelo estabelecido pelo art. 85 do CPC e deve ser corrigida.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a redução pela metade dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º, do CPC quando o exequente reconhece os fundamentos da defesa apresentada e promove a imediata extinção da execução fiscal.

7.
O reconhecimento da procedência da exceção de
pré
-executividade, acompanhado do cancelamento do débito inscrito em dívida ativa e do pedido de extinção da execução
fiscal, caracteriza hipótese de incidência do art. 90, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar obrigatoriamente o escalonamento progressivo previsto no art. 85, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil quando o proveito econômico ultrapassar 200 salários-mínimos.

2.
É cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º, do CPC quando o exequente reconhece os fundamentos da exceção de
pré
-executividade e promove o cancelamento do débito e a extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2º, 3º e 5º, e 90, §4º; Lei n. 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.5.2023; TJMT, AI n. 1015413-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.6.2025; TJMT, AC n. 1001218-53.2020.8.11.0005, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.6.2025; TJMT, AC n. 1030416-85.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que,
nos autos de execução fiscal, homologou o pedido de desistência formulado pelo exequente após o cancelamento do débito representado pela CDA n. 20214037, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito,
e, inicialmente
condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, com fundamento no art. 85, §3º, I, do CPC, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4º do mesmo diploma legal.
Posteriormente em sede de embargos de declaração,
alter
ou
o percentual da verba honorária para 8% sobre o proveito econômico, com fundamento no art. 85, §3º, II, do CPC, mantida a redução pela metade prevista no art. 90, §4º.

Em suas razões recursais, o apelante
alega a inadequada fixação dos honorários advocatícios.

Afirma que o juízo de origem deixou de observar o escalonamento previsto no art. 85, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil, sustentando que, sendo o proveito econômico superior a 200
salários-mínimos
, os percentuais deveriam ser aplicados de forma progressiva conforme as faixas legais.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da redução prevista no art. 90, §4º, do CPC, ao argumento de que não houve reconhecimento do pedido pelo réu.

Pautad
o
nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios.

(Id
348732948
).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da sentença ao fixar os honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico, percentual compatível com a faixa prevista no art. 85, §3º, II, do CPC, bem como a manutenção da redução pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do mesmo diploma legal, ao argumento de que, após a apresentação da exceção de
pré
-executividade, reconheceu a procedência da insurgência deduzida pela executada e requereu a extinção do feito, circunstância que justificaria a aplicação do referido benefício processual.
(Id
348733351
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, no caso dos autos, o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais observou corretamente as faixas progressivas estabelecidas no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, bem como se é aplicável, na hipótese, a redução pela metade prevista no art. 90, §4º, do mesmo diploma legal.

Do exame dos autos, verifico que o
apelado
ajuizou execução fiscal com o objetivo de receber créditos tributários inscritos na CDA n. 20214037, cujo valor atualizado à época da propositura perfazia a quantia de R$ 346.228,14.

No decorrer do trâmite processual, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando, em síntese, a inexigibilidade do crédito tributário.

Em sua
impugnação
à
exceção de
pré
-executividade,
o exequente informou o cancelamento do débito inscrito em dívida ativa e requereu a extinção da execução fiscal.

Sobreveio sentença que homologou o pedido de desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/80, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios inicialmente fixados em 10% sobre o proveito econômico, com fundamento no art. 85, §3º, I, do CPC, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4º do mesmo diploma legal.

Após a oposição de embargos de declaração, o juízo de origem alterou a fixação da verba honorária para 8% sobre o proveito econômico, com fundamento no art. 85, §3º, II, do CPC, mantendo

a redução pela metade prevista no art. 90, §4º do mesmo diploma legal.

Contra essa decisão recorre o apelante, sustentando a inadequada fixação dos honorários advocatícios, ao argumento de que o juízo de origem deixou de observar o escalonamento previsto no art. 85, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil, bem como a inaplicabilidade da redução
pela metade
prevista no art. 90, §4º do mesmo diploma legal.

Sobre o assunto,
sabe-se que
, em regra,

n
as causas em que a Fazenda Pública for parte,

a condenação em honorários advocatícios deve observar o sistema de faixas estabelecido pelo Código de Processo Civil, o qual determina que os percentuais sejam aplicados de forma progressiva, conforme o valor do proveito econômico, garantindo proporcionalidade na fixação da verba
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente

À vista desse regramento, a fixação dos honorários deve seguir o escalonamento legal, iniciando-se pelo percentual correspondente à primeira faixa e, naquilo que a exceder, aplicando-se sucessivamente as faixas subsequentes, nos termos dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, até a completa observância das etapas previstas pelo legislador.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1062 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO
ECONÔMICO. ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§3º E 5º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Na fixação de honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública, quando o proveito econômico ultrapassa 200 salários-mínimos, deve ser observado o escalonamento previsto no artigo 85, §§3º e 5º, do CPC, com aplicação progressiva dos percentuais para cada faixa, reduzidos pela metade quando houver reconhecimento do pedido.
(
1015413-82.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
18
.
6
.
2025
).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO PELA METADE. ESCALONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e deve observar obrigatoriamente o escalonamento estabelecido nos parágrafos 3º e 5º do artigo 85 do Código de Processo Civil quando o proveito econômico superar 200 salários-mínimos.
(TJMT
1001218-53.2020.8.11.0005,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.

18
.
6
.
2025
).

No caso dos autos, observo que o valor atualizado do proveito econômico supera o limite de 200 salários-mínimos.

Diante desse cenário, verifico que o juízo de primeiro grau, ao fixar os honorários sucumbenciais, deixou de observar o disposto no Código de Processo Civil, especialmente o escalonamento previsto nos §§ 3º e 5º do art. 85, que impõe a aplicação progressiva dos percentuais conforme cada faixa legal,
bem como a observância dos percentuais mínimos previstos para cada faixa legal.

Dessa forma, impõe-se a correção do percentual adotado, de modo a ajustá-lo aos parâmetros normativos que regulam a fixação da verba honorária nas causas envolvendo a Fazenda Pública.

Quanto à redução pela metade da verba honorária, o apelante alega a inaplicabilidade do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, sustentando que o referido dispositivo somente incide quando o réu reconhece a procedência do pedido, hipótese que, segundo afirma, não se verifica no caso concreto.

Sobre o assunto,
o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é possível a redução pela metade dos honorários sucumbenciais quando houver efetiva concordância da parte autora com a defesa apresentada, caracterizando reconhecimento do pedido.

Nesse sentido, destaco o entendimento consolidado no julgamento do
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria,
Primeira Turma, em 22.5.2023, no qual se admitiu a incidência do referido benefício processual. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

(...)
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de
pré
-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. (...).

(
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
22.5.2023
).

O artigo 90, §4º do CPC assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO SUPERVENIENTE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO INTEGRAL. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do art. 90, §4º, do CPC mesmo após o início do contraditório, desde que a parte reconheça os fundamentos da defesa e promova o imediato cancelamento da execução, conforme precedentes no
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF.

5. No caso concreto, verifico que o Estado de Mato Grosso concordou com os fundamentos dos embargos à execução e promoveu o cancelamento das CDAs, reconhecendo a perda do objeto da demanda, o que configura o cumprimento da obrigação nos moldes exigidos pelo art. 90, §4º, do CPC.

6. Aplicável, portanto, a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados, com base na jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ, considerando o reconhecimento do pedido e a extinção da execução fiscal em virtude de ato voluntário da Fazenda Pública. (...).
(TJMT 1030416-85.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2025).

No caso dos autos, verifico que a Fazenda Pública, em sua manifestação à exceção de
pré
-executividade, reconheceu a procedência da insurgência deduzida pela executada, informando o cancelamento do débito inscrito em dívida ativa e requerendo a extinção da execução fiscal.

Dessa forma
, correta a sentença ao aplicar a redução pela metade da verba honorária, nos termos do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida quanto a esse ponto.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, exclusivamente no ponto relativo à forma de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de que sejam fixados com observância do escalonamento previsto no art. 85, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil, aplicando-se os percentuais mínimos de cada faixa sobre o proveito econômico obtido, mantida, contudo, a redução pela metade prevista no art. 90, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026